Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-08.2019.8.11.0049
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL. PAGAMENTO ANTECIPADO. DESOCUPAÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL E BENFEITORIAS REALIZADAS NO BEM. CONTROVÉRSIA EXISTENTE QUANTO A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM SEDE DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado em sede de defesa, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
2. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
3. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou em sede de defesa, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações no que tange a desocupação antecipada do imóvel por culpa da parte Autora/Recorrida, além do descumprimento de cláusulas contratuais por parte desta. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar procedente os pedidos formulados na exordial pelo fato de o Recorrente não ter logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida (art. 373, II, CPC), mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito, versando sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual.
4. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000141-08.2019.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUDAIR ALVES DE FREITAS - CPF: 969.574.171-15 (RECORRENTE), MARIA ARLENE PESSOA COSTA - CPF: 263.286.903-04 (ADVOGADO), LILIAN ARRUDA GONCALVES - CPF: 003.467.981-24 (RECORRIDO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021